Tribunal: TJES
Processo: 5002091-58.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002091-58.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTEVAO PIMENTEL DUARTE
RECORRIDO: 99PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº

5002091-58.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
99PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A
RECORRIDO:
ESTEVAO PIMENTEL DUARTE
RELATOR:
ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por 99PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ESTEVÃO PIMENTEL DUARTE. A ação original versa sobre o bloqueio de saldo em conta de pagamento digital e a subsequente rescisão unilateral do contrato, com pedidos de desbloqueio dos valores e indenização por danos morais.

A sentença recorrida condenou a ré a promover o imediato desbloqueio do valor de R$ 1.800,97 (mil e oitocentos reais e noventa e sete centavos), sob pena de multa diária, e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. O juízo de primeiro grau considerou que o bloqueio foi injustificado e que a ré falhou na prestação do serviço.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese: a impossibilidade de cumprimento da obrigação de desbloquear a conta, uma vez que esta foi encerrada por desinteresse comercial; a regularidade do bloqueio como medida de segurança, amparada nos termos de uso e na Resolução BCB nº 96/2021; a inexistência de ato ilícito e, consequentemente, de dano moral a ser indenizado; e, subsidiariamente, a necessidade de redução do valor arbitrado para a indenização. Pugna, por fim, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e pela reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É O BREVE RELATÓRIO

O recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido, preenchendo os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual o conheço.
Indefiro, contudo, o pedido de efeito suspensivo
, por não vislumbrar risco de dano irreparável, sendo o recurso recebido apenas no efeito devolutivo.

A controvérsia central reside na legalidade do bloqueio e posterior encerramento da conta de pagamento do autor, bem como nas consequências jurídicas decorrentes de tal ato.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo a responsabilidade da recorrente objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Compete ao fornecedor, portanto, comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor.

A recorrente alega que o bloqueio se deu em virtude de "diligências necessárias e periódicas" e por "inconsistências" no cadastro do autor, em conformidade com a Resolução BCB nº 96/2021 e seus termos de uso. Contudo,
não apresentou nos autos qualquer prova concreta que justificasse a medida
. As
alegações permaneceram no campo genérico, sem especificar quais foram as irregularidades ou movimentações atípicas que motivaram a suspeita de fraude, ônus que lhe incumbia
. O
bloqueio de valores em conta, sem justificativa plausível e comunicação prévia adequada, configura falha na prestação do serviço.

O autor, por sua vez, demonstrou o bloqueio do saldo de R$ 1.800,97 (ID 61731703 e 61731707) e suas tentativas frustradas de solucionar a questão administrativamente, recebendo apenas respostas evasivas e prazos sucessivamente descumpridos (IDs 17302370, 17302376, 17302380).

A retenção prolongada e injustificada de recursos financeiros do consumidor, especialmente quando se trata da totalidade de seu saldo, ultrapassa o mero aborrecimento e
gera dano moral
, pois o priva do uso de seu patrimônio, impactando sua subsistência.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado na sentença a título de danos morais, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, considerando a gravidade da falha, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida, não merecendo redução.

No que tange à obrigação de fazer, assiste razão à recorrente ao alegar a impossibilidade de "desbloqueio" de uma conta que já foi definitivamente encerrada. Contudo, a obrigação principal subsiste, qual seja, a devolução do saldo indevidamente retido. Assim, a sentença merece um pequeno reparo para converter a obrigação de fazer em obrigação de pagar, determinando-se a restituição do valor de R$ 1.800,97 ao autor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para converter a obrigação de fazer (desbloqueio da conta) em obrigação de pagar, determinando que a recorrente restitua ao autor o valor de R$ 1.800,97 (mil e oitocentos reais e noventa e sete centavos), acrescido de correção monetária a partir do bloqueio (06/01/2025) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Mantenho, no mais, a r. sentença, inclusive quanto ao valor da indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com os consectários legais nela definidos.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista o parcial provimento do recurso.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)